Tribunal: TJMT
Processo: 1022411-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022411-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), JOSE SALVADOR GOVEIA - CPF: 283.967.071-20 (AGRAVANTE), J W GOVEIA & CIA LTDA - CNPJ: 09.440.133/0001-53 (AGRAVANTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), J W GOVEIA & CIA LTDA - CNPJ: 09.440.133/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALVADOR GOVEIA - CPF: 283.967.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito suspensivo. Requisitos não atendidos. Art. 919, §1º, do CPC.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. A agravante sustenta preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, alegando probabilidade do direito, e risco de penhora de bens.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto à relevância dos fundamentos apresentados e ao risco de dano irreparável para o embargante em caso de prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a cumulação dos requisitos da tutela provisória, conforme art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo e a presença do periculum in mora específico.
4. No caso, o argumento de prejuízo financeiro genérico decorrente de eventual penhora, por si só, não caracteriza o risco grave ou irreparável exigido para justificar a suspensão do trâmite executivo. Conforme entendimento pacífico, o simples andamento da execução e a possibilidade de expropriação não constituem dano grave que justifique efeito suspensivo dos embargos.
5. Ausente, assim, comprovação de periculum in mora que transcenda o prosseguimento natural da execução, requisito que o legislador impôs para a excepcional suspensão dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa dos requisitos de tutela provisória, não se configurando o periculum in mora pela mera tramitação da execução ou possibilidade de expropriação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J W GOVEIA & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1006527-17.2024.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 232853691 e nº 232853688).

A agravantes afirma o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da ação com efeito suspensivo, argumentando que,
a respeito da presença da probabilidade do direito,
“resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que houve cobrança indevida (venda casada) do seguro prestamista (...) assunto pacificado nos tribunais pátrios que identificaram essa prática ilegal instituída de forma recorrente nos financiamentos brasileiros, além disso também foi identificada cobrança de parcelas do financiamento além do estipulado em contrato”

;
somado a isso, assevera que o risco da demora,
“fica evidenciado, visto que, em caso de penhora, terá sérios prejuízos ao andamento do seu negócio, pois precisa dos seus parcos recursos para honrar com fornecedores e funcionários”
sendo
“inegável a existência de fundado receio de dano irreparável”
, e que, quanto à
garantia do Juízo,
“e verifica na ação de execução, o Juízo está garantido através do imóvel, de propriedade de José Salvador Goveia, situado na Av. Porto Alegre, dado em garantia ao Agravado, conforme a cédula de crédito bancário (...) o imóvel em garantia está localizado em uma das áreas de maior valorização do município de Primavera do Leste, na principal Avenida do Centro da cidade, no núcleo comercial, com valorização acima de R$ 2.000.000,00
”
, por essas razões,
pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja

conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 232848656).

A decisão vinculada ao Id. n. 234907670 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 240570167).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras do executado/embargante/agravado, o risco de dano é a de que, em caso de penhora, terá sérios prejuízos ao andamento do seu negócio, pois precisa dos seus parcos recursos para honrar com fornecedores e funcionários.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de prosseguimento da execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse a alegação feita pela agravante. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Portanto, ainda que a tese lançada pela agravante possa vir a justificar a procedência dos embargos à execução, não foram preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025